Tribunal: TJDFT
Processo: 0750243-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE PROVENTO. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 425. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O caráter alimentar das verbas de proventos de aposentadoria restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'".
3 – Em se verificando, no caso concreto, que somente parcela das verbas penhoradas via SISBAJUD possuía caráter alimentar, é de se manter a constrição sobre aquelas que não ostentam tal característica.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.